Tribunal: TCU
Processo: 016.476/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7362/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.476/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adib Koury Junior (XXX.037.252-XX); Aline Santos Leite (XXX.001.325-XX); Cely Roseli Costa da Costa (XXX.265.232-XX); Edi do Carmo Ferreira da Natividade (XXX.257.732-XX); José Ivanildo de Carvalho (XXX.748.834-XX); Juscelino Francisco da Silva (XXX.426.434-XX); Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu (XXX.463.311-XX); Rosângela Funes Taira Silvério (XXX.785.031-XX); Sandra Correia Caitano (XXX.829.841-XX); Vinicius da Rocha Thompson Coelho (XXX.769.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.